Tribunal: STF
Processo: RE 207849
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Tributo. 
   Imposto de Circulação de Mercadoria. ICM. Abate de gado. 
   Exigência de recolhimento em guia especial. Aproveitamento de 
   crédito escritural. Impossibilidade. Acórdão fundado na 
   interpretação da legislação infraconstitucional. Ofensa 
   constitucional reflexa. Agravo regimental não provido. Não se 
   admite, em recurso extraordinário, alegação de ofensa que, 
   irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de 
   inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas 
   indireta à Constituição da República.